Tribunal: TJDFT
Processo: 0740155-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740155-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORESTES SILVA DE SOUZA, QUELI PATRICIA SILVA DE SOUZA, CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, MAURO VENICIO SILVA DE SOUZA, TEOBALDO SILVA DE SOUZA, TANIA MARIA GARCIA DE SOUZA RÉU ESPÓLIO DE: ANA LINA DA SILVA SOUZA. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto o agravo em testilha[1] por Orestes Silva de Souza, na qualidade de inventariante[2], foram indevidamente anotados como agravantes os coerdeiros Queli Patrícia Silva de Souza, Teobaldo Silva de Souza, Tânia Maria Garcia de Souza, cujas defesas processuais são patrocinadas pela mesma advogada[3], e certificado[4] o escoamento do prazo para contrarrazões no tocante aos coerdeiros Carlos Alberto Silva de Souza e Mauro Venício Silva de Souza, que, a seu turno, residem em Juízo mediante patrocínio da Defensoria Pública[5]. Sob essa ótica, exsurge patente que, a par do equívoco nos assentamentos processuais, a intimação do órgão defensorial operara-se em descompasso com as prerrogativas asseguradas aos membros da Defensoria Pública (LC 80/94, art. 89, I; CPC, art. 186, §1o, c/c Lei no 11.419/06, art. 9o, §1o)[6] e, como consectário, não foram os herdeiros Carlos Alberto Silva de Souza e Mauro Venício Silva de Souza devidamente instados a manifestarem-se acerca do recurso, descerrando que aludida omissão pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, à Secretaria para promover a retificação dos assentamentos processuais no pertinente ao agravante e aos agravados, e, na sequência, proceda à intimação dos herdeiros Carlos Alberto Silva de Souza e Mauro Venício Silva de Souza, que devem constar como agravados, e possuem a defesa patrocinada pela Defensoria Pública, para a formulação de contrarrazões, querendo. Como consectário, retire-se o processo da pauta em que encontra-se inserido. Acudidas essas diligências, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Agravo de instrumento de ID 64338119, fls. 04/09. [2] Termo de compromisso de inventariante de ID 174042752, fls. 187/188, dos autos originários. [3] Procurações de IDs 154318362, 161094384, 161094378 e 161094381, fls. 13, 97, 93 e 94, respectivamente, dos autos originários. [4] Certidões de IDs 65602916 e 65602917, fls. 23 e 24. [5] Petições de habilitação de IDs 166126450 e 166604677, fls. 124 e 156, dos autos originários. [6] LC 80/94: "Art. 89. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios: I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;" Lei no 11.419/06, art. 9o: "No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei. § 1o As citações, intimações, notificações e remessas que viabilizem o acesso à íntegra do processo correspondente serão consideradas vista pessoal do interessado para todos os efeitos legais." CPC, art. 186, §1o: "Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. § 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1o."